Tribunal: STF
Processo: CJ 5793
Classe: CJ
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1972-06-14
Data de publicação: 1972-06-14

Ementa:
- Conflito de Jurisdição. Recurso de revista versando questão de Direito Marítimo. Interposição antes do AI-2/65. Competência do Tribunal Estadual no qual se alega haver lavrado a divergência. Precedente do STF (CJ 5.098, RTJ 51/153).